Tribunal: TJSP
Processo: 2069967-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE DEMONSTRADA INEQUIVOCAMENTE A NECESSIDADE DA BENESSE. AUSÊNCIA NO CASO. COMPROVAÇÃO EM DEFINITIVO PELO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que demonstrada inequivocamente a necessidade do benefício pelo requerente. Comprovação em definitivo pelo agravante.

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE DEMONSTRADA INEQUIVOCAMENTE A NECESSIDADE DA BENESSE. AUSÊNCIA NO CASO. COMPROVAÇÃO EM DEFINITIVO PELO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que demonstrada inequivocamente a necessidade do benefício pelo requerente. Comprovação em definitivo pelo agravante.
Interesse jurídico para ingressar na fase de cumprimento de sentença. Não configuração. Reconheceu o recorrente que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela agravada nem sequer foi apreciado.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069967-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EOLO
MORANDI, é agravada IARA LACERDA LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069967-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16308
2
Agravo de Instrumento no 2069967-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Penha de
França)
Agravante: Eolo Morandi
Agravados: Iara Lacerda Lemes e outros
Voto no 16.308
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DESDE QUE DEMONSTRADA INEQUIVOCAMENTE
A NECESSIDADE DA BENESSE. AUSÊNCIA NO
CASO. COMPROVAÇÃO EM DEFINITIVO PELO
AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que
demonstrada inequivocamente a necessidade do benefício
pelo requerente. Comprovação em definitivo pelo
agravante.
Interesse jurídico para ingressar na fase de cumprimento
de sentença. Não configuração. Reconheceu o recorrente
que o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica apresentado pela agravada nem sequer foi
apreciado.
Recurso provido em parte.
Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça e
seu ingresso nos autos. Alegou, em síntese, que é médico aposentado e que
teve declarada em seu desfavor sua insolvência civil; que tem direito à
gratuidade; que tem direito de ingressar nos autos; e que procede sua
pretensão recursal.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, a agravada
apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069967-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16308
3
É o relatório.
A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade da
Justiça pleiteado pelo agravante, que contra ela voltou-se, pedindo sua
reforma.
A gratuidade da Justiça deve ser deferida a quem não tem
condições de pagar pelas custas e pelas despesas do processo, sem prejuízo à
sua própria manutenção, o que deve ser declarado em documento próprio e
adequadamente comprovado nos autos.
Além de não constar tenha o recorrente juntado referida
declaração, tampouco consta tenha acostado aos autos documentos referentes
à sua situação econômico-financeira, sobretudo declarações de imposto de
renda e extratos bancários e de cartão de crédito. Não fosse apenas isso, o
recorrente fia-se na decretação de sua insolvência civil em determinado
processo, sobre a qual tampouco se têm notícias de tramitação, já que não
juntou certidão de objeto e pé.
Entendo,
outrossim,
que
deve
ser
conferida
a
oportunidade ao agravante de comprovar sua efetiva situação econômico-
financeira, para que se delibere a respeito da pretensão.
Nessa linha, caberá ao D. Juízo marcar prazo para a
comprovação em definitivo do quanto elencado pelo agravante, pena de
manutenção da decisão e indeferimento.
Quanto ao mais, na petição que apresentou para requerer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069967-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16308
4
seu ingresso aos autos afirmou expressamente o agravante que o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora ainda não fora
apreciado (fls. 61).
Daí por que não se justifica seu pedido para ingressar nos
autos, nada tendo a defender por enquanto.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR